Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 do CPC, diante do não atendimento pela autora à ordem de emenda à petição inicial. A decisão originária havia determinado, no prazo de 15 dias, a regularização da representação processual, a apresentação de comprovante de residência atualizado e esclarecimentos quanto à competência territorial. A autora, no entanto, apresentou petição requerendo a dilação do prazo por 5 dias úteis, sem que tal pedido tenha sido apreciado antes do indeferimento da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é válida, diante da ausência de apreciação do pedido de dilação do prazo para cumprimento da emenda; e (ii) estabelecer se o prazo previsto no art. 321 do CPC para emenda da petição inicial tem natureza dilatória, admitindo prorrogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC estabelece prazo de 15 dias para que o autor emende ou complete a petição inicial, mas a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.133.689/PE – Tema 321) reconhece que se trata de prazo dilatório, suscetível de prorrogação pelo magistrado.
4. O pedido de dilação do prazo para emenda deve ser apreciado pelo juízo antes da prolação de sentença extintiva, sob pena de nulidade, especialmente quando tal prorrogação não acarreta prejuízo ao feito e favorece a solução de mérito (Acórdãos 1754268, 1748912 e 1709682).
5. A extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja apreciação do pedido de prorrogação, viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da razoabilidade.
6. A eleição do foro pela autora, consumidora, demanda esclarecimento, mas não é suficiente, por si só, para justificar a extinção imediata do feito, especialmente à luz do art. 101, I, do CDC e da jurisprudência que reconhece a competência relativa em tais hipóteses.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.689/PE – Tema 321; TJDFT, Acórdãos nos 1754268, 0708574-76.2022.8.07.0018; 1748912, 0706717-92.2022.8.07.0018; 1709682, 0709531-77.2022.8.07.0018; 1951341, 0721737-12.2024.8.07.0000; 1865619, 0732986-91.2023.8.07.0000.

(jp)